Tribunal: TJDFT
Processo: 0713731-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. NOTA FISCAL. DOCUMENTO HÁBIL. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se as notas fiscais juntadas aos autos são suficientes para embasar a ação monitória, bem como se houve extinção do débito pelo pagamento.
2. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC.
3. As notas fiscais acompanhadas de documentos comprobatórios da prestação dos serviços são suficientes para demonstrar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servido, portanto, de suporte para o manejo de ação monitória.
4. De acordo com o art. 373, inc. II, do CPC, é ônus do réu comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
5. Recurso conhecido e desprovido.